Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DA LCP). PRELIMINARES DE NULIDADE NA REVOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO PENAL E NÃO OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO REJEITADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DESMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 65 da Lei de Contravenções Penais (perturbação da tranquilidade). A pena fora fixada, em definitivo, em 21 dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
2. Verifica-se da FAP do acusado (ID 15892570) que, durante o curso do presente processo, o apelante respondia a outras ações penais, razão pela qual o Ministério Público deixou de propor a suspensão condicional do processo, conforme previsão do art. 89, da Lei 9.099/95. De igual modo, incabível a realização de transação penal, haja vista o réu já ter sido beneficiado com a aplicação do instituto em 27.08.2015 (ID 15892587 p.24), não podendo ser agraciado novamente em um período de 5 anos (art. 76, §4o, da Lei 9.099/95). Preliminares afastadas.
3. O princípio da consunção, ou da absorção, somente deve ser aplicado quando o agente pratica dois ou mais crimes, sendo o primeiro o meio necessário para a prática dos demais. Na hipótese dos autos, conclui-se não ser aplicável à hipótese, uma vez que a conduta do acusado consubstanciada em enviar diversas mensagens intimidatórias à vítima, não é meio necessário para a configuração do delito de injúria. O apelante, no que pese ter praticado crimes contra a honra da ofendida em algumas oportunidades, também enviou inúmeras mensagens com o intuito de perturbar a tranquilidade da vítima. Preliminar rejeitada.
4. Age com vontade livre e consciente o agente que tira a tranquilidade de alguém, por acinte ou motivo reprovável. No caso, a conduta típica praticada pelo recorrente amolda-se ao preceito constante do art. 65, da LCP, na medida em que havia outros meios legais, e mais civilizados, para tratar a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado com sua advogada, a ofendida. O recorrente se excedeu a ponto de enviar sucessivas mensagens e ligações durante toda a madrugada, de diferentes telefones, inconformado com o fato da vítima ter renunciado ao mandato e rescindido o respectivo contrato, proferindo palavrões e xingamentos (ID 15892570 p. 11/23).
5. Não resta dúvida, portanto, de que a conduta do recorrente e seu comportamento abusivo estão em desacordo com as prescrições legais, não podendo ser aceito o argumento de que não teve a intenção de incomodar a ofendida, tão somente mostrar sua indignação pelo descumprimento do acordo. Inegável, pois, a ocorrência da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, diante da existência de provas robustas que demonstram a violação do bem jurídico tutelado (incolumidade emocional e sossego da vítima), e o dolo do recorrente, que amparam a sua condenação.
6. A autoria e materialidade estão demonstradas, conforme Termo Circunstanciado n. 532-3/2019 (ID 15892570), e pela prova testemunhal harmônica e segura, colhida em regular audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 15892925).
7. Finalmente, a dosimetria da pena deve ser mantida. Consideradas graves as consequências que extrapolaram às inerentes ao tipo penal, mormente os danos de ordem psicológica causados à vítima, que relata ter ficado traumatizada, tendo dificuldades para trabalhar e praticar atos cotidianos, devido ao medo de o réu lhe fazer mal, nada a reparar. O acusado não faz jus à atenuante da confissão espontânea, não tendo em momento algum assumido a prática delitiva. Finalmente, inaplicável o art. 26, do Código Penal, tendo o apelante se recusado a realização de exame médico no incidente de insanidade instaurado pelo juízo (ID 15892963).
8. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas, pelo réu, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário de gratuidade de justiça.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.